Tribunal: STF
Processo: RHC 221531
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. TEMPO DE ESTUDO. ENSINO À DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Wilson Rodrigo da Silva Verga contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.9.2022, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 735.134/SP, Relator o Ministro João Otávio de Noronha.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena definitiva de quarenta anos e quinze dias de reclusão, atualmente em regime fechado, na Penitenciária Osiris Souza e Silva, em Getulina/SP, pela prática de diversos delitos.



    3. No curso da execução penal, o paciente requereu a remição de parte da pena pelo estudo, indeferida em 13.12.2021 pelo juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Segunda RAJ da comarca de Araçatuba/SP (Execução Penal n. 0003131-18.2017.8.26.0509).



    4. Insistindo na concessão do benefício, a defesa interpôs o Agravo de Execução Penal n. 0000036-04.2022.8.26.0509, desprovido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO REMIÇÃO DE PENAS – ESTUDO – INDEFERIMENTO – RECURSO DEFENSIVO – IMPROCEDÊNCIA – ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA RECOMENDAÇÃO Nº 391/2021 DO CNJ E ART. 126, § 2º, DA LEP – ENSINO A DISTÂNCIA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA – NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO OU CONVÊNIO COM O PODER PÚBLICO E CERTIFICADO PELAS AUTORIDADES EDUCACIONAIS COMPETENTES DOS CURSOS FREQUENTADOS – AUSÊNCIA DE CERTIFICADO – HORAS ESTUDADAS NÃO CONSTANTES – MENÇÃO APENAS ÀS HORAS INTEGRAIS DOS CURSOS – RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 3).



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 735.134/SP, não conhecido pelo Relator, Ministro João Otávio de Noronha, em 23.6.2022. Apesar do não conhecimento da impetração, recomendou-se ao juízo da execução a avaliação da possibilidade de conversão do pedido inicial de remição por estudo a distância em remição por leitura. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior em 6.9.2022:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUDO À DISTÂNCIA. REMIÇÃO. PLEITO. INDEFERIMENTO. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando a parte agravante não impugna especificamente o fundamento da decisão agravada.



    2. Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 52).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa sustenta que o acórdão impugnado “incorre em grave equívoco, na medida em que há precedentes para concessão, negada ao paciente, ora recorrente, o que gera, além do prejuízo, insegurança jurídica, razão pela qual insistimos na concessão da remição pelo estudo a distância do recorrente” (fl. 6, e-doc. 56).



    Ressalta que “a própria C. 5ª Turma do STJ já decidiu de forma divergente ao desta Ordem, em situação idêntica” (fl. 7, e-doc. 56).



    Alega não ser mais necessária “a fiscalização ou o controle do estudo/curso a distância, pela Unidade Prisional, conforme preceitua o art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal e do art. 1º, inciso III, da Recomendação nº 44/2013 do CNJ, com nova redação dada pela Lei 12433/2011. Não se olvidando que o legislador nada disse acerca da obrigatoriedade deste controle ou fiscalização, pela Unidade Prisional, justamente, por reconhecer tratar-se de uma atividade complementar” (fl. 14, e-doc. 56).



    Assevera que a administração da Penitenciária de Getulina/SP, instada a se manifestar pelo juízo da execução penal, “em nenhum momento, disse que o curso não foi feito ou que não poderia ser desta forma; apenas aduziu que não possui assentamento de carga horária, ante a modalidade a distância, repita-se, autorizada pela Legislação em vigência” (fl. 14, e-doc. 56).



    Argumenta que o estabelecimento de ensino em questão “é validado pelas Autoridades Educacionais, autorizando a defesa a pleitear, agora pela via eleita, a remição de penas pelo estudo a distância, na forma da nova redação do artigo 128 da LEP, prevista na lei nº 12.433/11 e recente entendimento firmado por este Superior Tribunal” (fl. 15, e-doc. 56). 



    Salienta ser de rigor a remição pleiteada, pois o recorrente teria preenchido todos os requisitos necessários. Enfatiza que, “durante todo o período de cumprimento de pena, período correspondente a dedicação ao estudo a distância, sempre apresentou bom comportamento carcerário e NÃO possui em seu prontuário nenhuma falta grave registrada (ou de qualquer outra natureza), que desabone a BOA conduta carcerária, conforme atestado comprobatório de conduta carcerária” (fl. 16, e-doc. 56).



    Assinala que, em 28.6.2022, “a 1ª Turma deste Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Ordinário em Habeas Corpus 203.546, com relatoria da Em. Ministra Cármen Lúcia, frente ao decidido pela C. 5ª Turma, concedeu a Ordem ao Paciente, em situação também idêntica, sob o fundamento de que não se pode exigir fiscalização do EAD, diante da omissão do Estado em fazê-lo” (fl. 16, e-doc. 56). 



    Este o pedido:



    “Diante do exposto, postula-se o provimento do recurso para reforma da decisão proferida pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça e a concessão da ordem de habeas corpus para conceder a remição de penas pelo estudo a distância, na forma da nova redação do artigo 128 da LEP, prevista na lei nº 12.433/11, reconhecendo, por conseguinte, que os cursos foram realizados e concluídos, em tempo e modo, atualmente reconhecidos, por entidade legitimada para tanto, exatamente como decidido, recentemente, por esta Corte Suprema, para fazer cessar, o constrangimento ilegal de que padece o Paciente, ora recorrente” (fl. 20, e-doc. 56).



    7. O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 67).



    8. A Procuradoria-Geral da República também se manifestou pelo desprovimento do recurso, em parecer com esta ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 126 DA LEP E À RECOMENDAÇÃO 44/2013 DO CNJ. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CERTIFICAÇÃO PELA AUTORIDADE EDUCACIONAL COMPETENTE. COMPROVAÇÃO DAS HORAS ESTUDADAS. MATÉRIA DE PROVA, INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 76).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    10. Busca-se, na presente impetração, o reconhecimento do direito do paciente de remir as horas de estudo realizadas a distância, considerados os certificados de conclusão de curso apresentados.



    11. Consta dos autos que o paciente teria concluído os seguintes cursos: a) Economia, de 1º.2.2019 a 30.1.2020, no total de 1.460 horas-aula; b) Consultor de Vendas, de 1º.7.2019 a 31.12.2019, no total de 736 horas-aula; c) Gerente Administrativo, de 1º.1.2020 a 31.12.2020, no total de 1.464 horas-aula; d) Empreendedorismo, de 1º.2.2020 a 31.7.2020, no total de 728 horas-aula; e) Almoxarifado, de 1º.7.2020 a 31.11.2020, no total de 736 horas-aula; f) Segurança do Trabalho, de 1º.1.2021 a 30.6.2021, no total de 724 horas-aula; g) Controle de Qualidade, de 1º.1.2021 a 30.6.2021, no total de 724 horas-aula (fls. 14-27, e-doc. 4).



    12. Em 13.12.2021, o juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Segunda RAJ da comarca de Araçatuba/SP não considerou as horas de estudo à distância para a remição da pena, sob o fundamento do não preenchimento dos requisitos estabelecidos na Lei de Execução Penal:



    “Inicialmente fazem-se necessárias algumas considerações. 



    Traz o artigo 126, §§ 1º e 2º, da Lei de Execução Penal dispõe:



    ‘Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. 



    § 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: 



    I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; 



    II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. 



    § 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados’.



    Nesse seguimento, os documentos apresentados não preenchem os requisitos necessários à concessão do benefício, sobretudo aquele previsto no § 2º do supracitado dispositivo legal, tendo em vista que demonstra que as citadas atividades de estudo deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados, bem como devidamente autorizada ou conveniada com o Poder Público. 



    No caso em comento, observa-se que o certificado de conclusão de curso apresentado pelo sentenciado não satisfaz a referida exigência legal. 



    Nesse sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: (…)



    Posto isso, por ausência dos requisitos necessários previstos no artigo 126, §§ 1º e 2º da Lei de Execução Penal indefiro o pedido de remição de pena por estudo realizado à distância pelo sentenciado Wilson Rodrigo da Silva Verga, MTR: 241379-7, RG: 32558274, RGC: 51358667, RJI: 170226582-62, recolhido no(a) Penitenciária ‘Osiris Souza e Silva’ - Getulina” (fls. 1-2, e-doc. 4).



    13. Em 29.3.2022, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo em execução penal interposto pela defesa do paciente, mantendo a decisão pela qual desconsideradas as horas de estudo à distância. Estas as razões adotadas pelo Relator, Desembargador Alberto Anderson Filho:



    “Dispõe o art. 2º, parágrafo único, II, da Recomendação nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, que as instituições de ensino devem ser ‘autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim’. 



    Os documentos juntados às fls. 67/79 estão assinados somente por ‘Professor Clesio Martins’ e ‘Dir. Mardonio Vieira Brito’ e deles não consta certificação ‘pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados’, exigência do art. 126, § 2º, da Lei nº 7.210/1984. 



    Ademais, de referidos documentos sequer é possível extrair a efetiva quantidade de horas estudadas, mas somente do período integral dos cursos, o que também impossibilitaria a remição pleiteada.



    Nesse sentido: (…)



    Rigorosa, pois, a manutenção da decisão recorrida” (fls. 3-4, e-doc. 3).



    14. Ao proferir o acórdão impugnado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática do Relator, Ministro João Otávio de Noronha, que afastou o alegado constrangimento ilegal no indeferimento do pedido de remição da pena do paciente, assentando a impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos:



    “É direito do apenado a remição de penas pelo estudo, desde que as atividades, que poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou a distância, sejam certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados, conforme os requisitos previstos na Recomendação CNJ n. 44/2013. 



    Exige-se também a fiscalização e autenticação do cumprimento dos requisitos pelo estabelecimento em que estiver custodiado o reeducando, que deverá encaminhar ‘mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles’ (art. 129 da LEP). 



    No caso dos autos, o Juízo da execução indeferiu o pedido de remição nestes termos (fls. 30- 31): (…)



    O Tribunal a quo manteve a decisão do juízo singular, sob os seguintes fundamentos (fls. 20- 22): (…)



    Vê-se, assim, que as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas dos autos, concluíram que o paciente não demonstrou o cumprimento dos requisitos exigidos para fazer jus à remição. 



    Para alterar o entendimento das instâncias ordinárias nos moldes em que pleiteia o impetrante seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus” (fls. 2-3, e-doc. 18).



    15. O tema cuidado no presente habeas corpus é de especial sensibilidade. A pena há de ser reconhecida, sempre, em seu caráter de instrumento possibilitador de ressocialização. O estudo, a leitura e as artes em geral são formas essenciais e especiais de se cumprir aquele objetivo. Portanto, compete ao Poder Público, incluídos os órgãos judiciais, promover e incentivar a sua oferta e o seu acolhimento pelo apenado.



    Entretanto, a despeito da convicção quanto à sensibilidade e importância da matéria trazida aos autos, não há base jurídica para este Supremo Tribunal concluir em sentido divergente do decidido pelas instâncias antecedentes sobre o não preenchimento dos requisitos estabelecidos no § 2º do art. 126 da Lei de Execução Penal. Tanto demandaria reexame de fatos e provas do processo, o que é inviável em habeas corpus.



    No julgamento do Habeas Corpus n. 207.781, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por unanimidade, não caber ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, reexaminar os fatos e as provas dos autos, para decidir sobre a comprovação ou não do preenchimento dos requisitos estabelecidos na Lei de Execução Penal para fins de remição da pena. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA (ART. 126 DA LEI 7.210/1984). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.781-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    No voto condutor do acórdão, o Ministro Relator asseverou:



    “Conforme destacado, o art. 126, caput, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), com as alterações promovidas pela Lei 12.433/11, assegura ao condenado o direito à remição da pena pelo estudo, cuja contagem de tempo será feita à razão de ‘1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional – divididas, no mínimo, em 3 (três) dias’ (§ 1º, I, do art. 126, da LEP). Essas atividades de estudo poderão ser desenvolvidas de forma presencial, ou por metodologia de ensino a distância, devendo, em qualquer caso, ser devidamente certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados (art. 126, § 2º, da LEP). 



    No presente caso, o exame em torno das afirmações defensivas no sentido de que o paciente teria adimplido os requisitos previstos em lei não foi realizado pelo STJ, pois as instâncias ordinárias consignaram que, embora a possibilidade de estudo a distância seja uma forma de ressocializar o apenado, os documentos não trazem a certificação adequada do curso realizado, bem como não são capazes de comprovar a devida frequência do sentenciado e o número de horas cursadas por dia. 



    Dessa forma, a Corte Superior concluiu que rever esse entendimento e decidir de forma contrária demandaria revolvimento fático-probatório, inviável na estreita via do Habeas Corpus. 



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria, igualmente, o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016)”.



    Confiram-se também, em processos análogos, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NÃO ESCOLARES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – remição por estudo decorrente de prática de atividades educacionais não escolares – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, considerada a conclusão pela ausência de comprovação das horas de efetivo estudo.



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 208.468-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.4.2022).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. ESTUDO À DISTÂNCIA. COMPROVAÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Tribunal estadual assentou que, ‘considerando que os documentos juntados não se mostram suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 126 da LEP e disciplinados pela Resolução nº 391, de 10.05.2021, do Conselho Nacional de Justiça, impossível a concessão da pretendida remição por estudo’.



    2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca do cumprimento dos requisitos para a remição da pena imposta ao paciente, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 207.781-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 211.599-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.4.2022).



    16. A Primeira Turma deste Supremo Tribunal, em recente julgado, assentou que “a inércia do Estado em acompanhar e fiscalizar o estudo a distância não deve ser imputada ao paciente, não podendo ser prejudicado pelo descumprimento de obrigação que não é dele” (RHC n. 203.546, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.6.2022). Tem-se na ementa do julgado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO A DISTÂNCIA. EXISTÊNCIA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO. FISCALIZAÇÃO DEFICIENTE DO ESTUDO POR PARTE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALHA DO PODER PÚBLICO. ORDEM CONCEDIDA”. 



     



    17. Entretanto, não é esse o caso dos autos. Na espécie, as instâncias ordinárias concluíram que os documentos juntados aos autos pela defesa não eram hábeis a comprovar o tempo de estudo realizado pelo paciente. Como realçado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, “os documentos juntados às fls. 67/79 estão assinados somente por ‘Professor Clesio Martins’ e ‘Dir. Mardonio Vieira Brito’ e deles não consta certificação ‘pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados’, exigência do art. 126, § 2º, da Lei n.º 7.210/1984” (fl. 3, e-doc. 3).



    Ressalte-se que, após requisição do juízo da execução criminal, o Diretor da Penitenciária Osiris Souza e Silva, de Getulina/SP, informou:



    “Com os cumprimentos de praxe, e em atenção ao despacho exarado nos autos do processo acima referenciado, sentenciado Wilson Rodrigo da Silva Verga, matrícula nº 241.379, RG nº 32.558.274, cumpre-me informar Vossa Excelência que os períodos de estudo nos certificados declarados não se referem a atividades de ensino realizadas no âmbito deste Estabelecimento, mas sim, trata-se de atividades supostamente realizadas na modalidade de ensino à distância, mediante correspondência, na qual são ministrados por entidades não conveniadas e não autorizadas por esta secretaria, razão pela qual não consta em nossos assentamentos certificados, acompanhamentos de leitura, atestado e/ou registros das possíveis cargas horárias realizadas” (fl. 6, e-doc. 4 – grifos nossos). 



    18. Pela Lei de Execuções Penais, ao permitir-se ao condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto remir, por estudo, parte do tempo de execução da pena, não se restringiu o instituto à modalidade de ensino presencial.



    No § 2º do art. 126 expressamente se estabelece que as atividades poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por ensino a distância, fazendo ressalva apenas quanto à necessidade de certificação, pelas autoridades educacionais competentes, dos cursos frequentados.



     



    19. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    20. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora